Tribunal: STF
Processo: ARE 1363375
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL E LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS SOBRE O TRIBUTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ART. 24, § 3°, DA CF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – A questão discutida nestes autos não se amolda à matéria tratada no Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG). No presente caso, discute-se a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos com cláusula de alienação fiduciária firmados entre particulares. Já no Tema 685/RG, a controvérsia é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária.



    IV – Os Estados-membros, nos termos do art. 24, § 3°, da Constituição Federal, estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, na ausência de lei complementar que disponha sobre o tributo. Precedentes.



    V – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    VI – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.